Tribunal: STF
Processo: ARE 1477492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA, SEQUESTRO, RESISTÊNCIA, TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIATÓXICA NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AOMEIO AMBIENTE – EPISÓDIO OCORRIDO NOKM 252, DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA,COMARCA DA CAPITAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO, PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃOQUANTO À TOTALIDADE DA IMPUTAÇÃO,SEJA DIANTE DE ATIPICIDADE DE CONDUTAQUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA, QUEREM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE LAUDOPERICIAL NO QUE TANGE AO CRIME DEARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, SEJA DIANTE DO PRINCÍPIO DACONSUNÇÃO, NO QUE CONCERNE AO DELITO DE AMEAÇA, BEM COMO, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTOILEGAL, OU, ALTERNATIVAMENTE, A FIXAÇÃO DA PENA NO SEU MÍNIMO LEGALCULMINANDO COM A MITIGAÇÃO AO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – CORRETO SE APRESENTOU O JUÍZO DE CENSURA ALCANÇADOPARA OS CRIMES DE SEQUESTRO SIMPLES EDE AMEAÇA, MERCÊ DA COMPROVAÇÃO DAOCORRÊNCIA DO FATO E DE QUE FOI O RECORRENTE O SEU AUTOR, SEGUNDO A CONJUGAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE O TEOR DOS DEPOIMENTOS JUDICIALMENTE PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, TATIANE E BENEDITA, E AQUELES VERTIDOS PELOS POLICIAIS MILITARES, CLAUDINEY E EDUARDOANTÔNIO, E CIVIS EDNEYE MARCO AURÉLIO – NESTE SENTIDO, NOTICIARAM AQUELAS PRIMEIRAS QUE SE ENCONTRAVAM NOINTERIOR DE UM AUTOMÓVEL, PERTENCENTE AO EX-CASAL, ACREDITANDO QUEVIAJAVAM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COM OOBJETIVO DE ENTREGA-LO, EM RAZÃO DEUM CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELO IMPLICADO, QUEM, CHEGANDO À CAÇAPAVA, ORDENOU, MEDIANTEO EMPREGO DE UM SIMULACRO DE ARMADE FOGO, QUE SUA EX-SOGRA DESEMBARCASSE EM UMA ESTRADA DE TERRA E MATO, AMEAÇANDO MATAR-SE E A SUA EXCÔNJUGE, CASO ESTA VIESSE A ACIONAR APOLÍCIA, MAS QUE POR OCASIÃO DE TERSIDO SOCORRIDA POR UM SENHOR QUE AAVISTOU PRÓXIMA À RODOVIA, CONTOU-LHE O OCORRIDO E O MESMO NOTIFICOUOS POLICIAIS–NESTE CONTEXTO, RELATOU A PRIMEIRA VÍTIMA QUE APÓS DEIXAREM SUA MÃE, SEGUIRAM PELA RODOVIAPRESIDENTE DUTRA, TENDO O RECORRENTE LHE OBRIGADO A ABAIXAR-SE SEMPREQUE PASSASSEM POR PEDÁGIOS, SOB AAMEAÇA DE ACELERAR E CAPOTAR O VEÍCULO QUE CONDUZIA, CASO NÃO FOSSEOBEDECIDO–ATO CONTÍNUO, QUANDO JÁSE ENCONTRAVAM PRÓXIMOS AO POSTODE GASOLINA 4 IRMÃOS, SOLICITOU A SEUEX-MARIDO QUE PARASSE PARA UTILIZARO BANHEIRO, TENDO O MESMO AMEAÇADOMATAR SUA FAMÍLIA, CASO VIESSE A SOLICITAR AJUDA A ALGUÉM, O QUE VEIO AFAZER EM UM MOMENTO DE DISTRAÇÃODAQUELE, OCASIÃO EM QUE UM POLICIAL MILITAR APOSENTADO PRESTOU-LHE SOCORRO, REPORTANDO O CASO AOS BRIGADIANOS ACIMA MENCIONADOS, QUE SE DIRIGIRAM AO LOCAL, CONDUZINDO TODOSAO DPO, ONDE OS FATOS FORAM CONFIRMADOS POR AQUELA PRIMEIRA OCORRÊNCIA REGISTRADA PELA MÃE DA VÍTIMA,CULMINANDO POR DESTINÁ-LOS À 948ª DISTRITAL – CONTUDO, NÃO HÁ COMO SE PRESERVAR O DESENLACE CONDENATÓRIOFRENTE AO CRIME DE RESISTÊNCIA, UMAVEZ QUE A VESTIBULAR NARROU QUE OIMPLICADO TERIA RESISTIDO À PRISÃO “AGREDINDO OS POLICIAIS QUE ESTAVAM NO LOCAL COMEMPURRÕES”, SEM UM CONTINGENTE PROBATÓRIO QUE DÊ SUPORTE A TAL DESENLACEGRAVOSO, PORQUANTO NENHUM DOSMENCIONADOS AGENTES DA LEI CONFIRMARAM TAL VERSÃO, TENDO, INCLUSIVE, OPOLICIAL CIVIL EDNEY SUGERIDO QUE ACONDUTA PRATICADA TERIA SIDO A DEREALIZAR ARRANHÕES CONTRA O COLEGADE FARDA E DE MODO A INVIABILIZAR AIMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO DA IMPUTAÇÃO, CENÁRIO QUE IMPEDE QUE SEPOSSA CHANCELAR COMO CORRETA AORIGINÁRIA CONDENAÇÃO IMPOSTA, QUEORA SE REVERTE, COM FULCRO NO ART.386, INC. Nº II, DO C.P.P.–MERECE, IGUALMENTE, SER ACOLHIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO NO QUE CONCERNE AO DELITO DETRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA NOCIVA ÀSAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE,UMA VEZ QUE, MUITO EMBORA O AUTO DEAPREENSÃO TENHA QUALIFICADO O LÍQUIDO CONTIDO NO GALÃO COMO APARENTANDO SER ETANOL, CERTO É QUE ESTE NÃO FOI SUBMETIDO À PERÍCIA, DE MODO A NEUTRALIZAR O ESTABELECIMENTO,COM A DEVIDA CERTEZA, DE SUA RESPECTIVA NATUREZA, O QUE CONDUZ À NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART.386, INC. Nº III, DO C.P.P.– A DOSIMETRIAMERECE AJUSTES, DIANTE DO DESCARTEDOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DE CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE, MOSTRANDO-SE ADEQUADO O DISTANCIAMENTO DA PENA BASE À RAZÃO DE ½ (METADE),QUANTO AO SEQUESTRO, POR SE TRATARDE LONGO TRAJETO PERCORRIDO EMCONDIÇÕES EXTREMAMENTE INÓSPITAS,EMBORA INEXISTA DEFINIÇÃO DE SUA DURAÇÃO, MAS AGORA, RECLASSIFICADO PARA SUA FORMA SIMPLES, PORQUANTO AQUALIFICADORA AFETA À VIGÊNCIA CONJUGAL NÃO SE SUSTENTA, POR NÃO SECONTAR COM SUFICIENTE E SATISFATÓRIOCONHECIMENTO ACERCA DE QUAL ERA ACONDIÇÃO LEGAL DOS DOIS PROTAGONISTAS POR OCASIÃO DO EPISÓDIO, JÁ QUEENQUANTO A EXORDIAL CLASSIFICA A VÍTIMA COMO ESPOSA, ESTA MENCIONA QUESE ENCONTRAVAM EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO, INEXISTINDO DETALHAMENTO ARESPEITO, INCLUSIVE SOBRE EVENTUALSEPARAÇÃO DE CORPOS OU OUTRA MEDIDA CAUTELAR CÍVEL, DE MODO QUE ARESPECTIVA DESINFORMAÇÃO NÃO LEGITIMA O MANEJO DE QUALQUER PRESUNÇÃO A RESPEITO, MOTIVOS PELOS QUAIS SEFIXA A PENA EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, QUE SE ETERNIZOUNESTE PATAMAR, PELA ININCIDÊNCIA ÀESPÉCIE DE QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL OU MODIFICADORA. JÁQUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, INEXISTIRAM FUNDAMENTOS VÁLIDOS MANEJADOSA JUSTIFICAR A SUBSISTÊNCIA DO DISTANCIAMENTO DA PENITÊNCIA APLICADA NOSEU PRIMITIVO PATAMAR, AO QUAL ORA SERETORNA, PARA 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO – NA ETAPA INTERMEDIÁRIA DE CALIBRAGEM SANCIONATÓRIA E NO QUE CONCERNE À AMEAÇA, CORRIGE-SE O COEFICIENTESENTENCIALMENTE APLICADO PARA 1/6(UM SEXTO), DIANTE DA PRESENÇA DAAGRAVANTE ETÁRIA, PERFAZENDO UMAPENA DE 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DEDETENÇÃO–POR DERRADEIRO, E MEDIANTE A INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMALPRÓPRIO DE CRIMES, APLICA-SE A MÍNIMAFRAÇÃO DE EXACERBAÇÃO, DE 1/6 (UMSEXTO), ALCANÇANDO UMA REPRIMENDAFINAL DE 01 (UM) MÊS E 11 (ONZE) DIAS DEDETENÇÃO, QUE SE TORNA DEFINITIVA PELA ININCIDÊNCIA À ESPÉCIE DE QUALQUEROUTRA CIRCUNSTÂNCIA MODIFICADORA–O REGIME CARCERÁRIO ADEQUADO,QUANTO A AMBOS OS DELITOS, É O ABERTO, DE CONFORMIDADE COM O ART. 33, §2º,ALÍNEA “C”, DO C. PENAL–POR CONSIDERAR A TURMA JULGADORA QUE SE ENCONTRA ÍNSITA À HIPÓTESE VERTENTE, O UNIVERSO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DESCABE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 337 DO E.S.T.J., PORQUANTO DEFESO SE MOSTRA AINCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SUSPENSÃOCONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 41 DALEI Nº 11.340/06)– OUTROSSIM, E UMA VEZOBSERVADOS OS RECLAMES LEGAIS PARATANTO, INCLUSIVE EM SE SE RECORDANDOTRATAR-SE DE UM DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO DO APENADO, CONCEDE-SE-LHE OSURSIS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DASCONDIÇÕES INSERTAS NO ART. 78, §2°, ALÍNEAS “B” E “C”, DO CODEX REPRESSIVO –PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente